Tribunal: TJMT
Processo: 1022765-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022765-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 059.042.791-16 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. VALOR BLOQUEADO DURANTE O PROCESSO DE CANCELAMENTO DA CONTA. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. .

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio de valo na conta corrente do consumidor ainda que seja por suspeita de fraude se houver demora excessiva para a sua liberação se não demonstrada à fraude na operação investigada.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022765-93.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco C6 S.A

Recorrida(s):

Hudson Antônio de Siqueira Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1. Por manter a decisão que reconheceu a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o CDC, para ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora.

2. DEFERIR o pedido de desbloqueio do valor de R$ 4.295,00 (quatro mil duzentos e noventa e cinco reais), devendo ser corrigido pelo INCP (desde 16/12/2021 – data do bloqueio indevido) e com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (07/05/2022).

3. Por reconhecer a alegada falha na prestação de serviços, devendo a parte ré, e ainda, em CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora em razão dos danos morais sofridos, que OPINO por arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (07/05/2022) e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença..”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos inicias, ou a redução da condenação a título de dano moral.

O caso se refere à ação de indenização, em que a parte autora alega que teve o valor de R$ 4.295,00, bloqueado em sua conta corrente sem justificativa da instituição financeira.

O reclamante aduz que no dia 16.12.2021, tentou realizar o pagamento de uma conta verificou que a sua conta estava bloqueada e que não conseguia efetuar movimentação financeira, entrou em contato com a instituição financeira que não soube lhe informar o motivo do bloqueio. Após o prazo de 30 (trinta) dias o banco lhe comunicou que o valor seria devolvido em outra conta de sua titularidade, mas até a data da propositura da ação (10.11.2022), não houve a restituição do valor bloqueado.

Em contrapartida a Reclamada afirma que agiu de acordo com as diretrizes do Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, visto que o bloqueio é decorrente do processo de pré-cancelamento da conta de titularidade do autor, em razão do seu perfil transacional, tendo o consumidor sido comunicado previamente quanto ao cancelamento da conta, razão pela qual, a sentença merece reforma para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a conta corrente do reclamante foi bloqueada, e em que pese o banco afirmar que comunicou o consumidor previamente, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação desta comunicação prévia, tendo em vista que o bloqueio do valor ocorreu em 16.12.2021 e o e-mail encaminhado pela instituição financeira acerca do encerramento da conta foi realizado em 2.01.2022, conforme abaixo demonstrado:

Ressalto que além da comunicação do encerramento da conta corrente de titularidade do autor ter sido realizada após o bloqueio de sua conta, a devolução do valor de R$ 4.295,00, não aconteceu, mesmo após as inúmeras tentativas na esfera administrativa pelo autor.

Desta forma, ainda que o bloqueio da conta e o encerramento desta tenha sido por motivos de suposta fraude, não há motivos para a demora excessiva na devolução do valor bloqueado pela instituição financeira, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta do consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023